Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-15.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009925-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), O. W. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL, OITIVA PESSOAL E REMESSA AO NÚCLEO DE APOIO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA E ATUALIZADA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de Execução de Medida Protetiva ajuizada em favor de adolescente, que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial, designação de audiência para oitiva pessoal do internando e remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial, manteve a execução da medida protetiva de tratamento psiquiátrico hospitalar e determinou o bloqueio de ativos financeiros do Estado, no valor de R$ 52.800,00, para custeio da internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, em execução de medida protetiva fundada em título judicial, é necessária a realização de perícia judicial para aferir a imprescindibilidade da internação psiquiátrica hospitalar de adolescente; (ii) estabelecer se a oitiva pessoal do adolescente deve ser determinada por aplicação analógica das regras do procedimento de interdição civil; (iii) determinar se a remessa genérica dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial é necessária para análise da prestação de contas; e (iv) definir se é legítimo o bloqueio de valores públicos via SISBAJUD para assegurar o custeio do tratamento psiquiátrico hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo originário possui natureza executiva, decorrente de título judicial formado por acordo homologado em ação civil pública, no qual o Estado de Mato Grosso assumiu voluntariamente a obrigação de custear tratamento psiquiátrico hospitalar para pacientes entre 10 e 18 anos em grave sofrimento mental.

4.

A natureza executiva do feito limita a impugnação do executado e impede a reabertura de debate sobre matéria estabilizada pela coisa julgada ou pela preclusão, sem prejuízo da análise da adequação concreta da medida ao caso individual do adolescente.

5.

A prova pericial judicial é dispensável quando os elementos técnicos já constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos da lógica do art. 464 do Código de Processo Civil.

6.

A documentação médica especializada e periódica produzida pela equipe que acompanha presencial e continuamente o adolescente demonstra diagnósticos de elevada complexidade, comprometimento da autonomia e prejuízo do juízo de realidade, de caráter crônico e multifatorial.

7.

A especialização da médica psiquiatra subscritora do relatório, a atualidade dos documentos clínicos e a continuidade do acompanhamento afastam a alegação de insuficiência técnica da prova existente.

8.

A determinação, pela própria decisão agravada, de avaliação psiquiátrica complementar e específica sobre a capacidade de compreensão e autodeterminação do adolescente evidencia a existência de instrução probatória em curso e afasta a tese de cerceamento de defesa.

9.

O Enunciado n. 116 do Conselho Nacional de Justiça exige laudo médico circunstanciado e atualizado para internação compulsória, mas não impõe, como condição obrigatória, a realização de perícia judicial quando a documentação médica existente atende às exigências técnicas aplicáveis.

10.

O relatório produzido pelo CREAP não perde credibilidade por provir de instituição responsável pelo tratamento, pois o estabelecimento não figura como parte no processo e sua documentação decorre de acompanhamento clínico presencial e contínuo.

11.

A aplicação analógica do art. 751 do Código de Processo Civil é inadequada, porque a proteção de crianças e adolescentes possui disciplina constitucional e legal própria, fundada na proteção integral e na prioridade absoluta.

12.

A oitiva pessoal do adolescente mostra-se inadequada e potencialmente prejudicial quando a documentação médica aponta comprometimento de compreensão e da autonomia volitiva, sem que haja lacuna probatória a ser suprida por inquirição judicial formal.

13.

A remessa genérica dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial é desnecessária quando relatórios clínicos, notas fiscais e prestações de contas são juntados sucessivamente, com intimação do Estado, e não há impugnação pontual e fundamentada sobre valores ou itens determinados.

14.

O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela específica em cumprimento de obrigação de custeio fundada em título executivo judicial, especialmente diante da necessidade de continuidade do tratamento de saúde.

15.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do direito à saúde é solidária, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, não sendo oponível ao jurisdicionado discussão interna sobre repartição administrativa de competências.

16.

A obrigação de custeio é diretamente exigível do Estado de Mato Grosso porque foi voluntariamente assumida em acordo judicialmente homologado.

17.

O prejuízo financeiro decorrente do bloqueio de valores é reversível, enquanto a interrupção ou o comprometimento do tratamento psiquiátrico pode gerar dano de difícil ou impossível reparação à saúde do adolescente.

18.

O direito fundamental à saúde e à integridade psíquica de adolescente em grave sofrimento mental prevalece sobre o interesse patrimonial do Estado, em razão da proteção integral e da prioridade absoluta conferidas pelo ordenamento constitucional e estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A perícia judicial é dispensável em execução de medida protetiva de internação psiquiátrica hospitalar de adolescente quando documentação médica especializada, atualizada e produzida por equipe assistencial que acompanha o internando demonstra a necessidade da medida. 2. A oitiva pessoal do adolescente não deve ser determinada por aplicação analógica das regras da interdição civil quando a proteção infantojuvenil possui disciplina própria e a inquirição judicial formal se mostra inadequada ou potencialmente prejudicial ao quadro clínico. 3. A remessa genérica dos autos a órgão técnico de apoio é desnecessária quando inexistem impugnações concretas e específicas às prestações de contas regularmente juntadas. 4. É legítimo o bloqueio judicial de valores públicos via SISBAJUD para assegurar o custeio de tratamento psiquiátrico hospitalar de adolescente, quando a obrigação decorre de título judicial e a medida concretiza o direito fundamental à saúde sob o regime da proteção integral e da prioridade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 464, 502, 507, 536, 751 e 753; Lei nº 8.069/1990, art. 1º; Resolução CFM nº 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; CNJ, Enunciado nº 116; TJMT, N.U 1031086-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, publicado no DJE 24.03.2026; TJMT, N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução de Medida Protetiva n. 1023204-96.2025.8.11.0002, ajuizada em favor de Oséias Wynnycios da Silva Nery, indeferiu os pedidos formulados pelo ente estatal de produção de prova pericial, designação de audiência para oitiva pessoal do adolescente e remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Judiciário, mantendo a execução da medida protetiva de tratamento psiquiátrico hospitalar e determinando, ainda, o bloqueio de ativos financeiros do Estado no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), para custeio da internação.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou a necessidade de adequada instrução probatória para aferição da imprescindibilidade da internação compulsória, afirmando que os relatórios médicos existentes nos autos possuem natureza unilateral e não foram submetidos ao contraditório.

Expõe que a internação compulsória constitui medida excepcional, que implica restrição à liberdade individual, razão pela qual exige prova técnica robusta e imparcial, preferencialmente mediante perícia judicial realizada por médico psiquiatra.

Assevera que a ausência de produção de prova pericial e de audiência para oitiva do internando configura cerceamento de defesa, defendendo a aplicação analógica dos arts. 751 e 753 do Código de Processo Civil, que condicionam o convencimento judicial à realização de perícia e à oitiva pessoal do interditando.

Argumenta, ainda, que o cumprimento imediato da decisão agravada poderá ocasionar grave lesão ao erário estadual, em razão do bloqueio de valores para custeio do tratamento, circunstância que justificaria a concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão combatida.

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal não foi concedido, id. 353752386.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, e o desprovimento do recurso. (id. 355402879).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 375367879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de produção de prova pericial, designação de audiência para oitiva pessoal do adolescente e encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ), determinando ainda o bloqueio de ativos financeiros do Estado.

Os autos revelam que em maio de 2025, nos autos do processo de apuração de ato infracional n. 1018331-53.2025.8.11.0002, que tramita perante a mesma Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, o Ministério Público requereu a instauração de medida protetiva em favor do adolescente Oséias Wynnycios da Silva Nery, pleiteando sua liberação do Centro Socioeducativo de Rondonópolis e sua internação compulsória em razão do grave comprometimento de saúde mental documentado nos autos.

A Defensoria Pública aderiu integralmente ao pleito ministerial.

Em 12/05/2025, o juízo deferiu o pedido, determinando a internação compulsória do adolescente no CREAP, com custeio a cargo do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária, bloqueio de valores e responsabilização pessoal dos gestores, inclusive por crime de desobediência. (id. 197758847)

O adolescente foi efetivamente recolhido ao CREAP em 18/06/2025 (id. 197961824), onde permanece internado desde então.

Paralelamente, nos autos da Ação Civil Pública n. 1020693-62.2024.8.11.0002, havia sido proferida sentença de procedência determinando ao Município de Várzea Grande a disponibilização de acolhimento em residência terapêutica, tendo o Estado de Mato Grosso firmado acordo judicialmente homologado (id. 177909805), pelo qual assumiu voluntariamente a obrigação de fornecer e custear tratamento psiquiátrico hospitalar para pacientes entre 10 e 18 anos com grave sofrimento mental.

Assim, com base nesse título, foi instaurado o processo de execução de medida protetiva n. 1023204-96.2025.8.11.0002, ora em curso.

Observa-se, outrossim, que desde o início da internação, o Estado vem sendo submetido a bloqueios de ativos financeiros mediante apresentação de notas fiscais pelo CREAP (ids 208508215 e 215844829).

Em 15/12/2025, a psiquiatra responsável pelo acompanhamento do adolescente no CREAP, Dra. Luana Peres Frick (CRM/MT 7055, RQE/MT 4273), emitiu relatório médico descrevendo diagnósticos de Transtorno Afetivo Bipolar em episódio misto (CID-10 F31.6), Transtorno do Espectro do Autismo com distúrbio de desenvolvimento intelectual (CID-11 6A02.1) e acompanhamento neuropediátrico por encefalite, com quadro clínico atual de embotamento, comprometimento da autonomia e prejuízo do juízo de realidade, de caráter crônico e multifatorial. (id. 219745799)

Diante desse relatório e dos demais documentos acostados, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos requerendo a produção de prova pericial com nomeação de perito psiquiatra; designação de audiência para oitiva pessoal do adolescente; e encaminhamento ao NAJ para análise da prestação de contas.

Em decisão proferida pelo juízo de origem, foram indeferidos os pedidos do Estado, deferido o pedido ministerial de avaliação pelo CREAP, determinado o prosseguimento da execução e ordenado o bloqueio via SISBAJUD de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) referentes à NF 687 (novembro de 2025).

Dessa decisão, o Estado interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Cumpre inicialmente delimitar o objeto da insurgência recursal, que se restringe a três pontos: (i) o indeferimento da produção de prova pericial judicial; (ii) o indeferimento da designação de audiência para oitiva pessoal do adolescente; e (iii) o indeferimento da remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial.

O bloqueio de valores, embora também impugnado, decorre logicamente da manutenção, ou não, dos fundamentos que autorizam o prosseguimento da execução, motivo pelo qual será examinado ao final, em conjunto com as demais questões.

Da natureza executiva do processo e dos limites da impugnação

Observa-se, de início, que o processo em curso na origem possui natureza eminentemente executiva, decorrente de título executivo judicial constituído pelo acordo homologado nos autos da Ação Civil Pública n. 1020693-62.2024.8.11.0002, no qual o Estado de Mato Grosso assumiu voluntariamente a obrigação de custear tratamento psiquiátrico hospitalar para adolescentes entre dez e dezoito anos em grave sofrimento mental.

Em sede de cumprimento de obrigação, portanto, já reconhecida em título judicial, os meios de impugnação do executado são necessariamente mais restritos do que aqueles cabíveis em fase de conhecimento, não se admitindo, como regra, a reabertura do debate sobre matéria já estabilizada pela coisa julgada ou pela preclusão, nos termos dos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Referida restrição, contudo, não afasta a possibilidade de o executado impugnar a adequação concreta da medida ao caso individual do adolescente, na medida em que a obrigação genérica assumida no acordo homologado não dispensa a verificação, em cada caso, da efetiva necessidade da internação compulsória.

É sob esse prisma, e não sob o de reabertura da causa de pedir da ação civil pública, que devem ser examinados os pedidos formulados pelo Estado.

Da dispensabilidade da prova pericial judicial

O art. 464 do Código de Processo Civil estabelece que a prova pericial é necessária quando a comprovação do fato depender de conhecimento técnico ou científico especial.

À
contrario sensu
, mostra-se prescindível a perícia quando os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso em exame, os autos encontram-se instruídos com documentação médica especializada e periódica, produzida de forma contínua desde 13 de junho de 2025, pela equipe do próprio estabelecimento que acompanha o adolescente.

O relatório de 15 de dezembro de 2025 (id. 219745799), subscrito por médica psiquiatra com registro de qualificação de especialista em psiquiatria da infância e adolescência, descreve diagnósticos de elevada complexidade técnica e quadro clínico atual de comprometimento da autonomia e do juízo de realidade, de caráter crônico e multifatorial.

A especialização da profissional subscritora, associada à continuidade e à atualidade do acompanhamento clínico, afasta a alegação de insuficiência técnica da documentação existente.

Reforça essa conclusão o fato de que a própria decisão agravada, em seu item “b”, já determinou a realização de avaliação psiquiátrica complementar e específica sobre a capacidade de compreensão e autodeterminação do adolescente, com juntada do respectivo laudo em cinco dias, o que evidencia a existência de instrução probatória já em curso, circunstância que torna ainda menos defensável a tese de cerceamento de defesa neste momento processual.

Não se ignora o conteúdo do Enunciado n. 116 do Conselho Nacional de Justiça, invocado pelo agravante, segundo o qual a internação compulsória exige comprovação por meio de laudo médico circunstanciado e atualizado, contendo os requisitos previstos na Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 2.057/2013.

Essa exigência, todavia, encontra-se atendida pela documentação produzida pela equipe do CREAP, e o próprio enunciado faculta ao Judiciário, a qualquer tempo, requisitar Projeto Terapêutico Singular e demais documentos médicos necessários, sem impor, como condição obrigatória, a realização de perícia judicial.

Quanto à alegação de que o laudo seria unilateral, por provir de instituição custeada pelo próprio Estado, tal argumento não se sustenta.

Veja-se que o CREAP não figura como parte na relação processual, mas como prestador de serviço de saúde, determinado por título judicial preexistente, e a documentação por ele produzida resulta de acompanhamento clínico presencial e contínuo, características que, segundo a própria tese do agravante, conferem maior, e não menor, credibilidade técnica em comparação a avaliações pontuais e à distância.

Da inadequação da oitiva pessoal do adolescente

O agravante sustenta a aplicação analógica do art. 751 do Código de Processo Civil, que disciplina a entrevista judicial do interditando no procedimento de interdição civil.

Essa pretensão, contudo, não merece acolhida.

A aplicação analógica pressupõe lacuna normativa, inexistente na hipótese, porquanto a proteção de crianças e adolescentes possui disciplina constitucional e legal própria e especial, fundada nos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n. 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Tratando-se de norma especial, prevalece sobre a aplicação analógica de dispositivo do Código de Processo Civil voltado à interdição civil de pessoas adultas, situação jurídica distinta da medida protetiva ora em execução.

Ademais, a própria documentação médica produzida pela equipe assistencial atesta comprometimento da capacidade de compreensão e da autonomia volitiva do adolescente, circunstância que torna inadequada, e potencialmente prejudicial ao seu quadro clínico, a submissão a procedimento judicial formal de inquirição.

Confere-se, pois, que a decisão agravada, ao indeferir a oitiva pessoal, didaticamente harmonizou-se com o melhor interesse do adolescente, sem que se vislumbre, no conjunto probatório dos autos, lacuna que a oitiva pudesse suprir.

Da desnecessidade de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial

No que concerne ao pedido de encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial, para análise técnica da prestação de contas, observa-se que os relatórios clínicos, as notas fiscais e as prestações de contas foram juntados de forma sucessiva e contínua ao longo de toda a execução, sempre acompanhados das respectivas intimações ao Estado de Mato Grosso, que teve reiteradas oportunidades de impugnar valores ou questionar a adequação técnica dos procedimentos cobrados, sem, contudo, fazê-lo de forma concreta e específica.

Nesse aspecto, a ausência de impugnação pontual e fundamentada a valores ou itens determinados da prestação de contas, ao longo de meses de tramitação, esvazia a utilidade da remessa genérica ao órgão técnico, que se converteria, na hipótese, em medida de natureza protelatória, desprovida de lastro em dúvida concreta sobre a regularidade da cobrança.

Da legitimidade do bloqueio de valores via SISBAJUD

Por fim, quanto ao bloqueio de valores determinado pela decisão agravada, tratando-se de cumprimento de obrigação de custeio decorrente de título executivo judicial, a constrição patrimonial constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela específica, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, sobretudo quando, como no caso, os autos revelam padrão já estabelecido de bloqueios sucessivos, mediante apresentação de notas fiscais, desde o início da internação, circunstância que torna o bloqueio, agora impugnado, mera continuidade de cumprimento já em curso, e não medida nova ou surpreendente, na linha do já decidido pela decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação do direito à saúde, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, é solidária, não sendo oponível ao jurisdicionado eventual discussão acerca da repartição administrativa interna de competências entre os entes públicos.

No caso em exame, esse debate revela-se ainda menos pertinente, porquanto a obrigação de custeio foi voluntariamente assumida pelo próprio Estado de Mato Grosso em acordo judicialmente homologado, circunstância que reforça a exigibilidade direta da prestação.

Da ponderação entre os interesses em conflito

Em arremate, cumpre ponderar os interesses contrapostos.

De um lado, o interesse patrimonial do Estado, consistente na preservação de valores públicos; de outro, o direito fundamental à saúde e à integridade psíquica de adolescente em situação de grave sofrimento mental, internado de forma contínua desde junho de 2025.

Nesse viés, eventual prejuízo financeiro ao erário, decorrente do bloqueio de valores, é reversível por natureza, ao passo que a interrupção ou o comprometimento do tratamento psiquiátrico em curso pode acarretar dano de difícil ou impossível reparação à saúde do adolescente, circunstância que impõe a prevalência do direito fundamental tutelado com prioridade absoluta pelo ordenamento constitucional e estatutário.

Referido entendimento, registre-se, encontra-se em consonância com a jurisprudência recente desta mesma Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo voto é de minha relatoria, que, em situação análoga envolvendo também internação psiquiátrica compulsória de adolescente no CREAP e bloqueio de valores via SISBAJUD, reconheceu a suficiência de laudos psiquiátricos e relatórios técnicos produzidos pela equipe assistencial para comprovar a imprescindibilidade da medida, bem como a legitimidade do bloqueio judicial como instrumento de efetivação do direito fundamental à saúde. Como cito:

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDO INSTITUCIONALMENTE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Medida de Proteção n. 1018369-70.2022.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou o bloqueio de R$ 63.360,00, via SISBAJUD, para custear a internação psiquiátrica compulsória do adolescente L. L. F. O., acolhido institucionalmente, em clínica particular (CREAP). O agravante suscita nulidade por ausência de prévia intimação e, no mérito, alega ilegalidade da constrição por afronta à repartição de competências no âmbito do SUS, requerendo a revogação da decisão e a restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas é nula por ausência de prévia intimação do Estado; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de bloqueio judicial de valores do Estado para custear internação psiquiátrica compulsória de adolescente, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado foi devidamente intimado acerca da medida constritiva, conforme certificado nos autos, inexistindo violação ao devido processo legal e ao contraditório.

4. A medida de bloqueio, em contexto de urgência e risco à saúde de adolescente, constitui providência executiva legítima, inclusive por meio do SISBAJUD, quando necessária à efetivação do direito fundamental à saúde.

5. O procedimento possui natureza de jurisdição voluntária, no âmbito de medida protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, não configurando lide contenciosa típica, mas atuação cooperativa para assegurar direitos fundamentais.

6. O art. 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, impondo ao Estado o dever de assegurar, com primazia, o direito à saúde de crianças e adolescentes.

7. Laudos psiquiátricos e relatórios técnicos demonstram quadro de agressividade, uso de substâncias psicoativas e risco à integridade do adolescente e de terceiros, evidenciando a imprescindibilidade da internação compulsória em clínica especializada.

8. O bloqueio judicial visa garantir a continuidade do tratamento, com base em prestações de contas e notas fiscais regularmente juntadas, não configurando medida arbitrária, mas instrumento de efetivação do direito à saúde.

9. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, não sendo oponível ao jurisdicionado discussão interna sobre repartição de competências.

10. Diante da urgência, da natureza do serviço de média e alta complexidade e da maior capacidade financeira, mostra-se legítimo direcionar ao Estado de Mato Grosso o custeio prioritário da despesa, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o bloqueio judicial de verbas públicas, inclusive por meio do SISBAJUD, para assegurar internação psiquiátrica compulsória de adolescente em situação de risco, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida por laudo médico idôneo.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, não podendo a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS ser oposta ao jurisdicionado.

3. Em medida protetiva regida pelo princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, admite-se a adoção de providências executivas atípicas para garantir a efetividade do tratamento de criança ou adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 227; Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, N.U 1032704-95.2025.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 19.02.2026.

(N.U 1031086-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa feita, a manutenção da decisão impugnada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, par manter na íntegra a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto ao indeferimento da prova pericial judicial, da oitiva pessoal do adolescente e da remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Judicial, bem como quanto à determinação de prosseguimento da execução da medida protetiva e ao bloqueio de valores via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026